Tribunal: TJPA
Processo: 0806576-04.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806576-04.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOLFHO MONTEIRO COSTA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0806576-04.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RODOLFHO MONTEIRO COSTA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL, INVALIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. PRECEDENTE DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rodolfho Monteiro Costa contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta nulidade dos atos processuais em razão de alegado segredo de justiça indevido, indispensabilidade de notificação extrajudicial pessoal, invalidade do contrato eletrônico e da assinatura digital, abusividade de cláusulas contratuais e requer a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de nulidade processual, invalidade contratual e abusividade de cláusulas podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal sem prévia manifestação do juízo de origem; e (ii) estabelecer se a constituição em mora do devedor fiduciário exige notificação pessoal ou se basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento possui natureza eminentemente revisora, circunstância que impede a apreciação, em segundo grau de jurisdição, de matérias não submetidas previamente ao exame do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. As alegações relativas ao segredo de justiça, à validade do contrato eletrônico e da assinatura digital, à venda casada de seguro, à tarifa de avaliação, ao registro contratual e à capitalização de juros não foram objeto de decisão pelo magistrado singular.

4.

A jurisprudência orienta que, nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969, a análise inicial restringe-se à existência do contrato e à comprovação da mora, devendo as demais matérias defensivas ser submetidas primeiramente ao juízo de origem. Nesse sentido, o TJMG assentou que “o agravo de instrumento possui natureza revisora, sendo vedada a apreciação, em segundo grau, de matérias não submetidas ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância” (TJMG, AI nº 1.0000.26.007849-8/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 28.05.2026).

5.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que a mora decorrerá da simples expedição de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, não exigindo o recebimento pessoal da correspondência.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, fixou a seguinte tese jurídica:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

7.

No caso concreto, a Operação de Crédito Direto ao Consumidor – CDC Veículos nº 5742455693 registra como endereço contratual do agravante a Rua B, nº 11, Icuí-Guajará, Ananindeua/PA, CEP 67125-300, tendo a instituição financeira encaminhado a notificação extrajudicial exatamente ao endereço fornecido pelo devedor, circunstância suficiente para caracterizar a mora segundo a orientação vinculante do STJ.

8.

A 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará adotou idêntica compreensão no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0819147-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, ao reconhecer que a constituição em mora do devedor fiduciante se perfectibiliza com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo destinatário. Naquele precedente, assentou-se que a exigência de notificação pessoal diverge da orientação consolidada do STJ e do próprio TJPA.

9.

A decisão agravada observou integralmente o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a tese firmada no Tema 1.132 do STJ e a jurisprudência consolidada desta Turma Julgadora, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedado ao Tribunal apreciar, em Agravo de Instrumento, matérias não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.

Nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a análise inicial restringe-se à existência do contrato e à comprovação da mora.

3.

Nos termos do Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

4.

O encaminhamento da notificação ao endereço contratualmente informado satisfaz a exigência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e autoriza o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819147-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.26.007849-8/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 28.05.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0806576-04.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RODOLFHO MONTEIRO COSTA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RODOLFHO MONTEIRO COSTA
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Ananindeua- Pará, que deferiu a liminar de busca e apreensão.(
PJe ID 170838138 – BAAF 0805069-87.2026.814.0006)

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

nulidade dos atos processuais por erro de forma, a saber: segredo de justiça indevido; indispensabilidade da notificação extrajudicial; invalidade do contrato eletrônico e da assinatura digital; abusividade de venda casada de seguro, da cláusula de registro de contrato e tarifa de avaliação, capitalização diária de juros e de juros de mora capitalizados diariamente e

b.

restituição de veículo.

Ao final, requer:

a.

Concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

34669792).

À minha relatoria em 17.03.2026, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido( Pje ID 35324402).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 36123242).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0806576-04.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RODOLFHO MONTEIRO COSTA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo, de forma parcial,

o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Às premissas arguidas.

Nulidade dos atos processuais por erro de forma.
RODOLFHO MONTEIRO COSTA
cita as seguintes nulidades da Interlocutória combatida conforme elenco abaixo:

a.

segredo de justiça indevido;

b.

indispensabilidade da notificação extrajudicial;

c.

invalidade do contrato eletrônico e da assinatura digital e

d.

abusividade de venda casada de seguro, da cláusula de registro de contrato e tarifa de avaliação, capitalização diária de juros e de juros de mora capitalizados diariamente.

Serei direta. Nesse recorte, o

Recurso de Agravo de Instrumento não será conhecido por completa ausência de decisão sobre em

1º Grau Ordinário de Jurisdição, emergindo a vedação à supressão de instância por violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÕES DE FRAUDE, AUSÊNCIA DE MORA E ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I -
O agravo de instrumento possui natureza revisora, sendo vedada a apreciação, em segundo grau, de matérias não submetidas ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.
II - Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, a análise inicial se restringe à verificação da existência do contrato e da comprovação da mora, sendo as demais questões apreciadas após o cumprimento da liminar.
III - As alegações de fraude, abusividade contratual e descaracterização da mora constituem matérias de defesa a serem deduzidas em momento processual oportuno, não podendo ser analisadas diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV - Recurso não conhecido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.26.007849-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2026, publicação da súmula em 28/05/2026) Destaquei.

Restituição do veículo.
Assenta o argumento por entender exigível a pessoalidade na notificação extrajudicial.

Argumento fragilizado pelo Tema 1132 do STJ:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Na Operação de Crédito Direto ao Consumidor – CDC – Veículos n. 5742455693,
RODOLFHO MONTEIRO COSTA
apresentou o seguinte endereço: Rua B, 11, Icui-Guajará, Ananindeua-Pará, CEP: 67125-300.( PJe ID 170354455).

Por seu turno, a notificação extrajudicial

foi encaminhada ao endereço contratual , sendo indiferente a impessoalidade da notificação eis cumprir a decisão com os termos do precedente qualificado.( PJe ID 17035448).

Compreensão adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa: Agravo de instrumento. Direito civil. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Artigo 2º, § 2º, do decreto-lei nº 911/69. Constitucionalidade.
Desnecessidade de notificação pessoal do devedor. Precedente qualificado do STJ
. Reforma da decisão. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, por entender necessária a comprovação da notificação pessoal do devedor para sua constituição em mora.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme previsto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a constitucionalidade dessa previsão legal diante das garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecem a recepção do Decreto-Lei nº 911/69 pela Constituição Federal de 1988, excetuando apenas a previsão de prisão civil do devedor fiduciante.

4. No julgamento do Tema 1.132, o STJ firmou entendimento de que a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo próprio destinatário.

5
. Dessa forma, a decisão agravada, ao exigir a notificação pessoal do devedor e declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo legal, divergiu da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e provido, reformando a decisão agravada para reconhecer a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e deferir a liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819147-75.2024.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-25)

Dessarte, a Objurgada está correta e não será ajustada porque atende a jurisprudência desta Turma Julgadora alinhada ao precedente qualificado do STJ

a não comportar maiores debates.

Portanto, conheço parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumente e, na parte conhecida, nego provimento para
manter irretocável a objurgada
conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/06/2026